Tribunal: TJSP
Processo: 1501023-12.2019.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa do réu isolada. Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos. Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Impossibilidade de desclassificação para o delito do

Ementa:
Apelação. Tráfico de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Negativa do réu isolada. Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos. Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Pena-base fixada no mínimo legal. Pena mitigada na terceira fase do cálculo dosimétrico. Necessidade. Viável a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa. Estabelecido o regime prisional inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse. Detração Penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. Recurso parcialmente provido.